Tribunal: TJMT
Processo: 1017970-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.
3. Embargos rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017970-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ARENA'S RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 27.029.369/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), R D R RESTAURANTES LTDA - CNPJ: 26.985.081/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), F JAQUELINE RODRIGUES LTDA - CNPJ: 20.878.603/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EECI RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 31.524.328/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONISIO RODRIGUES - CPF: 329.653.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), C. R. RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 33.802.316/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA EIRELI - ME - CNPJ: 12.055.160/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), S. S. DE MOURA LTDA - CNPJ: 47.067.235/0001-64 (EMBARGANTE), SSM RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 19.835.561/0001-39 (EMBARGANTE), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

S. S. DE MOURA LTDA e SS
M RESTAURANTE LTDA
opõem embargos de declaração
(ID no
303888374
), objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade, que estariam maculando o acórdão constante no ID no
301411863
, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo-as no polo passivo do Cumprimento de Sentença na Ação Monit
ória no
1024096-97.2016.8.11.0041
.

Em suas razões recursais, as embargantes alegam a
existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto: 1) à análise da documentação comprobatória da segregação patrimonial e autonomia empresarial; 2) à natureza da relação locatícia entre as partes; 3) à premissa fática equivocada quanto à existência de compartilhamento de
email
corporativo; 4) à análise específica dos requisitos legais do art. 50 do Código Civil; e 5) à contradição entre a fundamentação e a conclusão quanto à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Sustentam que tais vícios comprometem não apenas a fundamentação do acórdão, mas também a possibilidade de eventual acesso às instâncias superiores, especialmente ao Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento, afastando-se a desconsideração da personalidade jurídica das
sociedades embargantes.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
305840869
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão
que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelas embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo-as no polo passivo do Cumprimento de Sentença na Ação Monitória no 1024096-97.2016.8.11.0041.

In
casu
,
não se verifica qualquer
omissão
,
contradição
ou obscuridade
no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a
s
embargante
s
com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o acórdão embargado
analisou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo pela existência de grupo econômico familiar e confusão patrimonial.

Ademais, o acórdão destacou que o imóvel sublocado pelo executado
DIONÍSIO RODRIGUES para a empresa de sua nora está situado na mesma Avenida Agrícola Paes de Barros, n. 815, onde funcionava a executada principal FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA LTDA-ME, o que reforça a tese de confusão patrimonial.

O acórdão destacou elementos concretos que evidenciam a confusão patrimonial, como o contrato de sublocação entre parentes (sogro-nora), o compartilhamento de
email
corporativo e a contiguidade dos estabelecimentos comerciais, além do longo tempo de tramitação da execução
(oito anos) sem satisfação do crédito, o que reforça a conclusão pela existência de manobras tendentes a frustrar a execução.

Por fim, não há contradição entre a fundamentação e a conclusão quanto à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. O acórdão citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em casos de grupo econômico familiar com desvio de finalidade e confusão patrimonial, e demonstrou a presença desses requisitos no caso concreto.

O que pretende
m

as
embargante
s
é rediscutir o mérito d
o
acórdão, o que não é possível
por meio de embargos de declaração, devendo
utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025